Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714050-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NECYLENE TENORIO DE ARAUJO AGRAVADO: FRABNER DOUBLEDAY SIMOES SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão Id. 25553421 (fl. 9 – rolagem única), que, nos autos do Processo n° 0703799-27.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No caso dos autos, a Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo (Id. 25553420), sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário, desde que demonstrem a necessidade, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora